Tribunal: TJBA
Processo: 0765354-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0765354-83.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: ALUGAR - LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMAS 1.184 E 1.428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INÉRCIA PROCESSUAL SUPERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DA SOMATÓRIA DE DÉBITOS SEM APENSAMENTO FORMAL DAS EXECUÇÕES. PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS NACIONAIS DE RACIONALIZAÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa, no valor de R$ 4.407,89. O agravante sustenta que a decisão recorrida deixou de observar os critérios previstos na Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente quanto à possibilidade de somatória de execuções fiscais contra a mesma devedora, bem como alega ausência de configuração dos requisitos de inércia processual aptos a justificar a extinção do feito.

II. Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a execução fiscal atende aos requisitos objetivos de baixo valor e inércia processual previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 para fins de extinção por ausência de interesse de agir; e (ii) determinar se a mera existência de outras execuções fiscais contra a mesma devedora autoriza a soma dos débitos para afastar a incidência do limite de R$ 10.000,00 fixado pelo Conselho Nacional de Justiça.

III. Razões De Decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa.

4.
O Tema 1.428 do STF valida a Resolução CNJ nº 547/2024 e afirma que os critérios nacionais de racionalização das execuções fiscais não violam a autonomia tributária dos entes federativos, por constituírem normas de gestão judiciária.

5.
O interesse processual em execução fiscal deve ser aferido segundo o binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional, especialmente quando o custo operacional da demanda supera a vantagem econômica perseguida.

6.
O crédito executado, no valor de R$ 4.407,89, enquadra-se no conceito de baixo valor fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo inferior ao teto de R$ 10.000,00 estabelecido como parâmetro nacional.

7.
A execução fiscal permaneceu em tramitação por aproximadamente sete anos sem citação válida da executada ou localização de bens penhoráveis, configurando inércia processual superior ao prazo previsto na regulamentação do CNJ.

8.
A soma de débitos prevista no art. 1º, § 2º, da Resolução CNJ nº 547/2024 exige demonstração de apensamento formal ou simultaneidade das execuções, circunstância não comprovada pelo agravante.

9.
A admissão de somatória genérica de execuções dispersas comprometeria a finalidade racionalizadora dos Temas 1.184 e 1.428 do STF e esvaziaria os critérios objetivos de eficiência administrativa estabelecidos pelo CNJ.

10.
A manutenção de execução fiscal sem perspectiva concreta de satisfação do crédito representa uso inadequado da máquina judiciária e contraria o dever constitucional de racionalização da atividade jurisdicional.

IV. Dispositivo

1
1.
Agravo interno
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese de julgamento:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir quando configurada inércia processual superior a um ano sem citação válida ou localização de bens penhoráveis.

2.
Os critérios estabelecidos pela Resolução CNJ nº 547/2024 prevalecem sobre normativos administrativos locais quanto à aferição do interesse processual em execuções fiscais.

3.
A soma de execuções fiscais para afastar o reconhecimento de crédito de baixo valor exige comprovação de apensamento formal, reunião processual ou propositura simultânea das demandas.

4.
A racionalização das execuções fiscais de pequeno valor concretiza o princípio constitucional da eficiência administrativa e a adequada gestão do acervo jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.428 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001462-23.2023.8.05.0004, Rel. Des. Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, DJEN 31.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8007870-85.2022.8.05.0191, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, publ. 05.11.2025; TJBA, Apelação nº 0543188-12.2016.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, publ. 11.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0765354-83.2018.8.05.0001
, em que figuram como
AGRAVANTE O MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como
AGRAVADOS ALUGAR - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - EPP E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA